Tribunal: TCU
Processo: 030.195/2020-9
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-10-06
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 10931/2020-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I da Lei 8.443/92, c/c o art. 143, inciso II do Regimento Interno, em considerar legais para fins de registro os atos de admissão de pessoal a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 030.195/2020-9 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Aline Generosa Andrade (XXX.004.698-XX); Ana Carolina Infante Ferreira Freire (XXX.814.628-XX); Barbara Antao Salvador (XXX.234.608-XX); Claudia Monica Nascimento Silva (XXX.724.808-XX); Felipe Felix Formiga (XXX.233.688-XX); Nadiege de Oliveira (XXX.575.468-XX); Raquel dos Santos (XXX.638.198-XX); Silvana de Franca Mota Ramos (XXX.939.118-XX); Tuanny Teixeira Pinheiro (XXX.579.978-XX); Vanessa Cristina Rodrigues (XXX.134.718-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Universidade Federal de São Paulo 1.3. Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.